Tribunal: TJDFT
Processo: 0732936-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇA DE IPC E BTN. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (BANCO DO BRASIL S.A). EXTRATOS FINANCEIROS. VALIDADE. FINANCIAMENTO PARCIALMENTE QUITADO COM RECURSOS PROVENIENTE DO PROAGRO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA QUE DEVE SER EVITADO. ABATIMENTO. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DE VALORES EFETIVAMENTE DESEMBOLSADOS PELO MUTUÁRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso, o laudo pericial concluiu que os documentos apresentados pelo banco são idôneos e atenderam ao comando judicial, sendo suficientes para a elaboração dos cálculos necessários à liquidação da sentença coletiva.
3. Qualquer demonstrativo financeiro gerado pelo sistema interno da instituição financeira é documento produzido de forma unilateral. Eventual inconsistência deve ser comprovada, o que não ocorreu no presente caso, especialmente considerando que os extratos foram examinados pelo perito.
4. O título executivo coletivo que determina o pagamento da diferença proveniente de utilização de índice indevido é claro no sentido de que a repetição de indébito alcança tão somente os valores efetivamente pagos pelos mutuários.
5. O Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro) garante a exoneração de obrigações financeiras relativas a operação de crédito rural de custeio, cuja liquidação seja dificultada pela ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças que atinjam rebanhos e plantações, na forma estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional - CMN.
6. A repetição de indébito deve recair tão somente sobre os valores efetivamente pagos pelo mutuário, excluindo da restituição as amortizações comprovadamente realizadas com recursos provenientes do PROAGRO, sob pena de enriquecimento sem causa.
7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.